Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARTHUR HENRIQUE DE SA QUARTIN (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 239994990, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0726748-82.2025.8.07.0001, proposta em face de LUIZ FELIPE THEODORO BASSAN, MARCIO AVANCINI BASSAN JUNIOR (agravados/réus), que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar aos agravados/réus que, no prazo de 10 (dez) dias, procedessem à transferência da titularidade da conta de água do imóvel descrito nos autos para seus próprios nomes, junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, bem como efetuassem a eventual baixa de protestos em nome do agravante/autor referentes à esta dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos moldes do §1o do artigo 297 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 74237820), o agravante/autor afirma, em síntese, que firmou um contrato de cessão de direitos com os Agravados, visando a aquisição de um imóvel localizado na Rua 02, Lote 01, Acampamento Tercon, em Sobradinho/DF, sendo que o pagamento pelo imóvel seria realizado mediante a entrega de um veículo e a transferência da titularidade da conta de água vinculada ao imóvel, conforme acordado entre as partes. Sustenta que, no entanto, os Agravados não cumpriram com as obrigações estabelecidas no contrato, resultando em significativo prejuízo para o Agravante e em descumprimento das cláusulas acordadas. Alega que, dentre as obrigações pactuadas, destacam-se a responsabilidade dos Agravados pela transferência da titularidade do veículo até o prazo estipulado de 20/12/2023, bem como pela regularização da conta de água junto à CAESB, também dentro de prazo determinado. Argumenta que, diante da gravidade da situação, pleiteou a concessão de tutela de urgência, visando a imediata regularização da titularidade da conta de água junto à CAESB e a proteção de seu nome, impedindo que fosse inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes, tendo em vista que a dívida não é de sua responsabilidade, o que foi indeferido na decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados/réus que, no prazo de 10 (dez) dias, procedessem à transferência da titularidade da conta de água do imóvel descrito nos autos para seus próprios nomes, junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, bem como efetuassem a eventual baixa de protestos em nome do agravante/autor referentes à esta dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos moldes do §1o do artigo 297 do Código de Processo Civil e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 74239182). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar aos agravados/réus que, no prazo de 10 (dez) dias, procedessem à transferência da titularidade da conta de água do imóvel descrito nos autos para seus próprios nomes, junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, bem como efetuassem a eventual baixa de protestos em nome do agravante/autor referentes à esta dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos moldes do §1o do artigo 297 do Código de Processo Civil. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não considero que haja efetivo periculum in mora no presente pedido de antecipação de tutela, uma vez que não há evidências, no momento, da possibilidade de efetiva inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, conforme argumentado em suas razões recursais. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.